Tribunal: TJES
Processo: 5006353-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006353-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: JOSE DE FREITAS GUIMARAES
RELATOR:ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PREVIDÊNCIA PRIVADA
–
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA –

EXCESSO DE EXECUÇÃO –
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
–
JUROS DE MORA – CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

2
. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a

liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB n.º 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA - encargo do qual não se desincumbiu.

3. A
fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título executivo judicial, pena de excesso de execução
.

4. A
s condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
–
SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação oposta pela Agravante ao cumprimento de sentença deflagrado por ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES, aqui Agravado, no bojo do processo n.º 0011814-02.2004.8.08.0024 (id 1852625).

Em suas razões recursais (id 1852594), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que
(i)
o fundo previdenciário administrado pela FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, era integrado por duas submassas distintas, uma vinculada às contribuições dos empregados da COSIPA, hoje USIMINAS, e outra para os aportes dos empregados da COFAVI;
(ii)
a submassa da COFAVI já se exauriu há muito tempo, conforme demonstração contábil;
(iii)
a ausência de liquidação formal do fundo se deve à manutenção da submassa da COSIPA, que não responde solidariamente pelo
deficit
da COFAVI;
(iv)
o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação sem antes permitir a produção de provas, violando o precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.248.975/ES e que
(v)
a decisão agravada, além de não observar os limites impostos pelo título executivo judicial, não examinou a alegação de excesso de execução.

O presente feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo que, ao identificar a prevenção deste julgador, determinou a redistribuição do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais no id 1869502, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão hostilizada.

Por decisão exarada no id 2203676, suspendi a tramitação do recurso em apreço, obstando eventual levantamento de valores objeto da lide, até ulterior deliberação.

Certificado o julgamento do recurso especial n.º 1.964.067 pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (id 3262827), e por verificar que o Agravado já havia se pronunciado a esse respeito nos ids 3250200 e 3250201, determinei a intimação da Agravante para que também se manifestasse (id 4084454), o que veio a ensejar a petição de id 4379842.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação oposta pela Agravante ao cumprimento de sentença deflagrado por ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES, aqui Agravado, no bojo do processo n.º 0011814-02.2004.8.08.0024 (id 1852625).

Em suas razões recursais (id 1852594), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que
(i)
o fundo previdenciário administrado pela FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, era integrado por duas submassas distintas, uma vinculada às contribuições dos empregados da COSIPA, hoje USIMINAS, e outra para os aportes dos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI;
(ii)
a submassa da COFAVI já se exauriu há muito tempo, conforme demonstração contábil;
(iii)
a ausência de liquidação formal do fundo se deve à manutenção da submassa da COSIPA, que não responde solidariamente pelo
deficit
da COFAVI;
(iv)
o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação sem antes permitir a produção de provas, violando o precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.248.975/ES e que
(v)
a decisão agravada, além de não observar os limites impostos pelo título executivo judicial, não examinou a alegação de excesso de execução.

Pois bem.

O título judicial submetido a cumprimento na origem condenou a Agravante ao restabelecimento do pagamento das complementações de aposentadoria devidas ao Agravado, assentando a sua responsabilidade mesmo diante da falência da COFAVI, por haver o
de cujus
alcançado a condição de assistido da FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) em data anterior à denúncia do convênio havido entre a companhia patrocinadora e a respectiva entidade de previdência, ocorrida em março de 1996 (id 1852612).

Em suas razões recursais, alega a Agravante que o fundo por si atualmente administrativo, qual seja, o PBD/CNPB 1975.0002-18, é composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas, sendo uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI, esta última há muito exaurida, de modo que o fundo seria constituído, hodiernamente, exclusivamente pelos valores dos empregados da COSIPA (hoje USIMINAS), motivo pelo qual, em sua compreensão, não poderia a pretensão executiva ser dirigida em face de tal montante.

Em que pese tal alegação, esta Colenda Primeira Câmara Cível, amparada em orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que até a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, deve a Agravante responder pela obrigação imposta, haja vista a ausência de comprovação da distinção dos recursos das submassas que compõem o referido fundo.

A posição deste Colegiado é ilustrada pelo julgamento do agravo de instrumento n.º 0025145-26.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)"

Para melhor compreensão, trago à colação breve excerto das judiciosas considerações tecidas no voto que conduziu o aludido julgamento, proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, ora adotadas como razões de decidir, que explanam, de forma conclusiva, a matéria, amoldando-se perfeitamente ao contexto fático do presente processo:

“[...]

Rememore-se que até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000. Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas, formando a atual Previdência Usiminas.

A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes planos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

É assente que a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB nº 2000.0075-38, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB nº 1979.0035-56 e o USIPREV CNPB nº 1996.0036-74.

O agravado está vinculado ao primeiro fundo, tendo em vista que se aposentou antes de 1996.

De tal modo, uma vez que a decisão de primeiro grau delimitou expressamente que os valores seriam retirados do plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, o entendimento desta Câmara foi preservado pelo juízo de primeiro grau, já que o fundo COFAVI está vinculada ao referido plano.

E ao contrário do alegado pela agravante, é seu o ônus de comprovar que o Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18 não seria patrimônio dos ex-funcionários da Cofavi.

Contudo, não comprovou a recorrente que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

E a despeito de a agravante ter alegado que a “submassa” COFAVI já estaria exaurida e que o valor encontrado é exclusivamente da “submassa” COSIPA, não trouxe aos autos nenhuma documentação comprovando a liquidação extrajudicial do fundo, não se desincumbido de seu ônus probatório.

A Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, preleciona que: “Art. 44. Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a intervenção na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente: I – irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores; [...] Art. 48. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.”

Por conseguinte, a existência ou não de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

De igual forma, a Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp. 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp. 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou de liquidação extrajudicial.

[...]”

Como salientado, o precedente erigido pela Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n.º 1.248.975/ES, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo, caminha no sentido de que, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da COFAVI, a Agravante é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos referidos participantes/assistidos, respeitando-se, todavia, a distinção e independência entre as submassas, quando não reconhecida a solidariedade entre os fundos.

Ressalte-se, por oportuno, que a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial n.º 1.964.067/ES, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou a orientação supramencionada, ratificando a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS pelo pagamento dos benefícios de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada a eles dirigido, o que ainda não ocorreu.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa “FEMCO-COFAVI”, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n.º 1.964.067/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022)"

No caso vertente, a Agravante não comprovou a realização da liquidação extrajudicial do fundo, razão pela qual não se pode afirmar, de modo peremptório, que o valor vinculado ao PDB/CNPB n.º 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, tampouco que a submassa referente à COFAVI encontra-se exaurida.

Deste modo, denota-se que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a orientação deste Egrégio Sodalício, bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tampouco há que se falar em vício de fundamentação da decisão vergastada no que concerne à motivação da constrição sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, haja vista que o MM. Juiz de Direito
a quo
discorreu, suficientemente, sobre as matérias suscitadas pela Agravante, expondo, ao longo de 23 (vinte e três) laudas (ids 1852625 a 1852627), as razões de seu convencimento.

Resta, somente, examinar a tese de excesso de execução apresentada pela Agravante.

Nesse ponto, expõe a Agravante que apresentou planilha, demonstrando o valor que entende devido ao Agravado no importe de R$ 102.144,92 (cento e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), aduzindo
(i)
a inobservância do termo inicial correto para a contagem dos juros, qual seja, a data da citação válida, ocorrida em 12.08.2004;
(ii)
a exacerbação dos limites da sentença em virtude do reajuste do valor da suplementação de aposentadoria pela aplicação dos fatores de atualização da Previdência Social, em prejuízo dos fatores próprios aplicados pela Agravante;
(ii
i
)
a ausência do desconto de 3% (três por cento) sobre o valor das complementações a título de “Contribuição FEMCO”, devida pelo participante ao fundo;
(iv)
a desconsideração da proporcionalidade do valor da suplementação devida ao espólio no mês de março de 2008, haja vista a ocorrência do óbito do participante em 06.03.2008 e
(v)
a falta de dedução dos valores pagos nos meses de maio de 1996 a janeiro de 1997, correspondentes a parcelas mensais de R$ 123,64 (cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos).

Assiste razão à Agravante apenas em parte de sua insurgência.

Segundo o título executivo judicial, o pagamento da complementação de aposentadoria a que o Agravado faz
jus
seria
“devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, incididos juros legais”
(id 1852612, fls. 19).

Da planilha apresentada pelo Agravado (fls. 1.104/1.111 dos autos físicos originários), infere-se que o índice empregado para fins de correção monetária das prestações vencidas foi, justamente, o INPC/IBGE, previsto no título executivo e eleito pela jurisprudência como o mais adequado à atualização de verbas de natureza previdenciária (Tema Repetitivo nº 905, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Noutra parte, ainda de acordo com os cálculos elaborados pelo Agravado, foram incluídos na atualização do débito exequendo juros de mora desde 01.03.1996, quando o
de cujus
deixou de receber a complementação de aposentadoria, na proporção de 0,5% (cinco décimos por cento), até 10.01.2003, e de 1% (um por cento), após 10.01.2003.

Sabe-se, todavia, que, em casos como o presente, em que se discute responsabilidade de natureza contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação, na forma do artigo 405, do Código Civil de 2002, verificada, na espécie, em 12.08.2004 (fls. 14-verso dos autos físicos originários).

A partir de então, os juros deverão correr pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice de correção monetária, na esteira da hodierna jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de violação à coisa julgada, tendo em vista a omissão do título executivo no que toca aos termos de incidência dos consectários legais da condenação.

Ademais, como bem salientou o MM. Juiz de Direito
a quo
, não há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à “Contribuição FEMCO”, matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação.

Idêntico raciocínio se aplica às demais teses vertidas na impugnação oposta pela Agravante, uma que a sentença, conquanto proferida após o falecimento do participante, não tratou da proporcionalidade do valor da suplementação, tampouco fazendo menção à compensação de rubricas supostamente pagas no período compreendido entre maio de 1996 e janeiro de 1997.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para acolher, em parte, a tese de excesso de execução deduzida pela Agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença originário, determinando a incidência de juros de mora desde a citação, ocorrida em 12.08.2004, pela Taxa SELIC, vedada, a partir de então, a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

À luz do precedente obrigatório firmado na definição do Tema Repetitivo n.º 410, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Agravante, a ser apurado em liquidação.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Voto para acompanhar

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/8/2023.